Tribunal: TJES
Processo: 0000076-76.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000076-76.2016.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAX SUEL ROSA GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO
ARTIGO 12, DA LEI Nº 10.826/03, E NOS
ARTIGO
S
33,
CAPUT
, E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. 1. PRELIMINAR.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AOS CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 12, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO E DO ARTIGO 35, DA LEI DE DROGAS. 2. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 3. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de ofício: prescrição da pretensão punitiva estatal no que tange aos delitos previstos no artigo 12, da Lei nº 10.826/03, e no artigo 35, da Lei nº 11.343/06. Registre-se que a questão referente à prescrição trata-se de matéria preliminar, que obsta o exercício do direito de ação, seja na fase administrativa, seja na fase judicial, impedindo a análise do próprio mérito da ação penal, pois não há interesse apto a legitimar a intervenção estatal, podendo ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício, nos termos do que determina o art. 61, do CPP.
In casu
, entre a data da publicação da sentença condenatória recorrível e a presente data transcorreu lapso temporal superior a 02 (dois) e a 04 (quatro) anos (art. 109, incisos IV e V, c/c artigo 115, ambos do CP), havendo, por conseguinte, a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos referidos crimes, considerando a pena privativa de liberdade aplicada para cada delito e que o réu era menor de 21 anos à época dos fatos. 2. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. 3. Os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa, o que não ocorre no caso em questão, uma vez que as circunstâncias do crime confirmam que o acusado se dedica a atividades criminosas, tendo em vista o fato de estar praticando o delito de tráfico de drogas em concurso de agentes, exercendo papel de liderança, evidenciando maior organização e estruturação na conduta delituosa, além de tornar a ação ainda mais reprovável e, certamente, aumentar o poder de comércio e disseminação dos entorpecentes. Precedentes. 4. Recursos conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição em relação aos crimes previstos no artigo 12 da Lei nº 10.826/03 e no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, declarando extinta a punibilidade de Max Suel Rosa Gomes quanto a esses delitos, e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR:
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MAX SUEL ROSA GOMES
,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal
da Comarca de Linhares
(fls.
258/263
dos autos físicos
), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante
nas
sanções do artigo 12, da Lei nº 10.826/03, e dos artigos 33,
caput,
e
35, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena final de 08 (oito) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 1210 (mil duzentos e dez) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos,
em regime inicialmente fechado para cumprimento de pena.

Ao apresentar razões, às fls.
280/289
dos autos físicos
, a defesa do recorrente requer a
sua
absolvição dos artigos 33 e 35, ambos da Lei
nº 11.343/06, sob o fundamento de ausência de provas para a condenação. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Pois bem.

F
eito esse breve relato dos autos, antes de analisar o mérito recursal, é imprescindível a análise da questão relativa à prescrição da pretensão punitiva estatal
em relação ao
s
crime
s
previsto
s
no artigo
12, da Lei nº 10.826/03, e do artigo

35, da Lei nº 11.343/06.

Como sabido,
com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva.

Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive,
pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador
, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

Nessa linha, o artigo 107, inciso IV (primeira figura), do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

O caso
sub judice
refere-se especificamente à prescrição prevista no artigo 110, § 1º, do Código Penal. Nesse caso, prevê a lei que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.

Na esteira dos ensinamentos de Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli
1
, faz-se necessário pontuar que “
uma vez individualizada a resposta penal na sentença, e em não havendo recurso da acusação, a partir da data de sua publicação começa a contar o prazo prescricional intercorrente, com cálculo que se faz sobre essa pena concretizada
”.

Desse modo, não havendo recurso da acusação, como
in casu
, ou improvido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena efetivamente aplicada, se decorreu o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos, esses previstos no artigo 117, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.

§ 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

Importante ressaltar que, conforme aduz o § 2º, do artigo supracitado, os marcos interruptivos conduzem ao reinício do cálculo.

Ainda, em caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, nos termos do artigo 119, do Código Penal.

In casu
, verifica-se que o apelante foi condenado pelo artigo 35, da Lei nº 11.343/06, à pena de 03 (três) anos de reclusão, e pelo artigo 12, da Lei nº 10.826/03, à pena de 01 (um) ano de detenção.

Desse modo, impende consignar que, de acordo com o artigo 109, incisos IV e V, do CP, o prazo prescricional previsto para a pena aplicada em decorrência do crime de associação para o tráfico de drogas é de 08 (oito) anos e para a pena aplicada em decorrência do crime previsto no artigo 12, da Lei nº 10.826/03, é de 04 (quatro) anos.

Ocorre, ainda, que, nos termos do art. 115, do Código Penal, são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos.

Consoante se extrai da fl. 25 dos autos físicos, constata-se que o apelante Max Suel Rosa Gomes nasceu em 08/11/1997. Considerando que o fato apurado se deu na data de 07 de janeiro de 2016, verifica-se que o acusado contava com menos de 21 anos de idade à época dos fatos.

Assim, tendo em vista tal particularidade, tem-se que o prazo prescricional para o crime de associação para o tráfico de drogas é de 04 (quatro) anos e para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é de 02 (dois) anos.

Na hipótese dos autos, verifico que, entre a data da publicação da sentença, em 12 de abril de 2019, conforme se verifica à fl. 274-verso, até a presente data, transcorreu prazo superior a 04 (quatro) anos, havendo, assim, a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos crimes previstos no artigo 12, da Lei nº 10.826/03, e no artigo 35, da Lei nº 11.343/06, pelos quais o apelante foi condenado.

Diante dos argumentos exarados,
SUSCITO, de ofício
,
a presente preliminar
, a fim de reconhecer a
prescrição da pretensão punitiva
estatal
operada em favor do apelante MAX SUEL ROSA GOMES e
DECLARO EXTINTA
a sua punibilidade
em relação ao
s
crime
s
previsto
s
no artigo
12, da Lei nº 10.826/03, e no artigo 35, d
a Lei nº 11.343/06
, ficando prejudicada a análise do mérito recursal em relação a tais crimes.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da preliminar, passo ao exame do mérito da causa.

Rememorando, c
uidam-se os presentes autos de
recurso de apelação criminal interposto por
MAX SUEL ROSA GOMES
,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal
da Comarca de Linhares
(fls.
258/263
dos autos físicos
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/0
4
dos autos físicos, narra o seguinte:

“
[...
] no dia 07 de janeiro de 2016, por volta das 19h00min, na Avenida Vista Alegre, bairro Salvador, nesta Comarca, policiais militares, diante de ‘denúncias’ acerca de movimentação de tráfico de drogas, se dirigiram às proximidades do referido local e após observação, confirmaram as informações, eis que lograram êxito em apreender com o denunciado REGINALDO 12 (doze) pedras de “crack”, embaladas para serem comercializadas, e um rádio comunicador; tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Extrai-se que o denunciado REGINALDO confessou que as drogas que tinha consigo eram destinadas à mercancia e que estava associado aos denunciados MAX SUEL e ADANIEL para realizar tráfico de drogas, os quais se tratam dos “chefes do tráfico”, sendo que o primeiro (MAX) foi quem o procurou para vender entorpecentes e o segundo (ADANIEL) é quem fornece o “material” para MAX, o qual também presta contas para ADANIEL.

Diante das informações de REGINALDO, os policiais se deslocaram à residência dos segundo e terceiro denunciados, inicialmente abordando ADANIEL e, depois de procederem as buscas, foram encontradas na gaveta do guarda-roupas, uma arma de fogo, marca taurus, espécie revólver, calibre .38, 05 (cinco) munições, marca CBC, calibre .38 intactas e 01 (uma) munição, marca CBC, calibre .38 deflagrada, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R$ 1.530,00 (mil, quinhentos e trinta reais), sendo que o denunciado MAX SUEL, que foi localizado escondido no telhado, confessou serem tais objetos (arma e munições) de sua propriedade”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeiro grau
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante
nas
sanções do artigo 12, da Lei nº 10.826/03, e dos artigos 33,
caput,
e
35 da Lei nº 11.343/06, à pena final de 08 (oito) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 1.210 (mil duzentos e dez) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos,
em regime inicialmente
fechado
para cumprimento de pena.

Ao apresentar razões recursais, às fls.
280/289
dos autos físicos
, a defesa do recorrente requer a
sua
absolvição dos artigos 33 e 35, ambos da Lei
nº 11.343/06, sob o fundamento de ausência de provas para a condenação. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao
mérito
da causa.

Primeiramente, saliento que, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação a
os
artigos 12, da Lei nº 10.826/03, e 35, da Lei nº 11.343/06, o pleito defensivo referente à absolvição
do último delito
encontra-se prejudicado.

Prosseguindo, passo à análise do pleito absolutório referente ao crime de tráfico de drogas.

N
o que diz respeito ao delito descrito no
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006,
esse constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
materialidade
de tal crime
restou
inconteste
nos autos físicos, por meio do
Auto de Apreensão de fl. 15, do Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fls. 16/16-verso e do Laudo de Exame Químico de 117/117-verso.

Quanto à
autoria
d
elitiva por parte do apelante
, essa também restou comprovada nos autos,
consoante passo a expor.

Nesse particular, ainda em sede investigativa, às fls. 09/09-verso dos autos físico, o corréu Reginaldo Rodrigues de Morais disse o seguinte:

O declarante informa
que faz a venda de drogas para Max Sueli há três dias; Que informa que chegou a vender duas pedras de crack; Que quem fornece as drogas é Max Sueli e seu irmão Daniel, afirmando que ambos são os chefes do tráfico
; Que a arma apreendida nos autos e apresentada ao declarante, é a mesma portada pelo Max Sueli, pouco tempo antes dos militares o abordarem; Que no momento em que a PM chegou, o declarante estava pronto para fazer uso de maconha;
Que quem procurou o declarante para que este vendesse drogas, foi Max Sueli; Que foi nesta data em que Max Sueli entregou a droga para o declarante vender, a saber, doze pedras de crack, afirmando que isso ocorreu pouco tempo antes da PM chegar ao local;
Que afirma que no momento da abordagem da polícia, todos os indivíduos que conversavam com Max Sueli e que correram, são vendedores aliciados por Max Sueli; Que está colaborando com o trabalho da justiça e espera receber os benefícios advindos de sua colaboração. [...].”

Por sua vez, o policial militar Mateus Oliveira Gobbo, às fls. 08/08-verso, declarou o seguinte ainda em esfera policial:

“
O DECLARANTE INFORMA QUE DURANTE PATRULHAMENTO TÁTICO A BORDO DA RP3088, (GAT) COMPOSTA PELOS MILITARES, CABO RIBET E SOLDADOS GOBBO, FERRARI E CYPRIANO, RECEBEMOS DENÚNCIAS DE QUE HAVIA UM GRUPO DE PESSOAS DE POSSE DE ARMAS DE FOGO E EFETUANDO TRÁFICO DE DROGAS; QUE AS DENÚNCIAS AINDA INFORMAVAM QUE ESSE MESMO GRUPO TERIA ENVOLVIMENTO NA MORTE DE UMA PESSOA EM VIA PÚBLICA [...] QUE DIANTE DO EXPOSTO, DESLOCAMOS AO LOCAL ALVO DAS DENÚNCIAS, E SEM QUE O GRUPO PERCEBESSE NOSSA PRESENÇA, INICIAMOS UMA OBSERVAÇÃO, SENDO POSSÍVEL VISUALIZAR MOMENTO EM QUE O ACUSADO IDENTIFICADO COMO MAX SUELI DE 18 ANOS, DE POSSE DE UMA DE FOGO CHEGOU AO LOCAL, FOI POSSÍVEL TAMBÉM OBSERVAR O MOMENTO EM QUE O ACUSADO IDENTIFICADO COMO REINALDO RODRIGUES DE_MORAIS DE 18 ANOS, COMERCIALIZAVA AS DROGAS; QUE APÓS APROXIMADAMENTE TRINTA MINUTOS DE OBSERVAÇÃO, FOI INICIADA A OPERAÇÃO POLICIAL PARA DETER TODOS ENVOLVIDOS, MOMENTO ESTE AO PERCEBER, A APROXIMAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR O GRUPO SAIU EM, FUGA, PORÉM, CONSEGUIMOS DETER O ACUSADO REINALDO DE POSSE DE 12 (DOZE) PEDRAS DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE AO CRACK E UM RÁDIO COMUNICADOR, INSTRUMENTO ESSE UTILIZADO PARA LUDIBRIAR E AVISAR AO RESTANTE DO GRUPO CRIMINOSO A APROXIMAÇÃO DA POLÍCIA SENDO QUE O RESTANTE DO GRUPO CONSEGUIU EVADIR-SE; QUE FOI ENTÃO PERGUNTADO AO ACUSADO REINALDO QUE FAZIA NO LOCAL, QUE INFORMOU QUE VENDIA AS DROGAS A R$10,00 (DEZ REAIS) CADA PEDRA DE CRACK, E QUE O RESPONSÁVEL PELAS VENDAS DAS DROGAS NO LOCAL, ERA MAX SUELI, E QUE ESSE MAX TAMBÉM PRESTAVA CONTAS SOBRE AS VENDAS DOS ENTORPECENTES A PESSOA IDENTIFICADA COMO ADANIEL GOMES; QUE DIANTE DAS INFORMAÇÕES DESLOCAMOS A CASA DE MAX SUELI E ADANIEL, SENDO QUE NA ENTRADA DO BAR CONSEGUIMOS ABORDAR A PESSOA DE ADANIEL GOMES, EM SEGUIDA ADENTRAMOS A CASA DE ADANIEL E FOI ENCONTRADO DENTRO DA GAVETA DO GUARDA ROUPAS UM REVÓLVER CALIBRE .38,MARCA TAURUS DE NUMERO 1541159, MUNICIADO COM CINCO MUNIÇÕES INTACTAS E UMA DEFLAGRADA; QUE DURANTE AS BUSCAS RECEBEMOS INFORMAÇÃO QUE MAX SUELI ESTARIA TAMBÉM NA CASA, EM BUSCAS FOI LOCALIZADO ESCONDIDO NO TELHADO; [...] QUE INFORMO AINDA QUE A RESPEITO DO HOMICÍDIO OCORRIDO DIA 01/01/2016, REINALDO DISSE QUE O GRUPO QUE ESTAVA COMERCIALIZANDO DROGAS NO LOCAL TEM MESMO ENVOLVIMENTO COM O CRIME.

Exatamente no mesmo sentido se manifestou o policial militar Bruno Teixeira Ferrari às fls. 07/07-verso dos autos físicos.

Em juízo, à fl. 177, o agente público Mateus Oliveira Gobbo declarou que há tempos recebiam denúncias sobre o tráfico na região, com disparos de arma de fogo constantemente, e isso foi constatado quando os policiais foram averiguar as denúncias, quando viram o intenso tráfico de drogas realizado pelos acusados, tendo iniciado a abordagem, conseguindo abordar o Reginaldo, sendo que os demais tentaram se evadir. No local estavam Reginaldo e Max Suel, o qual estava armado.

Por sua vez, disse que, momento da abordagem, os policiais se aproximaram dos acusados e deram voz de prisão, tendo alguns indivíduos se evadido, incluindo o Max Suel, sendo que só conseguiram lograr o êxito, naquele momento, na prisão do Reginaldo.

Prosseguindo, a referida testemunha afirmou que ficaram mais de uma hora observando o tráfico de drogas constante pelos acusados e que, após ser abordado, Reginaldo informou onde residia, tendo os policiais ido até o local, no qual foi encontrado também o Max Suel.

A testemunha também asseverou que, quando os policiais ainda estavam observando a traficância, viram que o acusado Max Suel ficava com a arma em mãos, gerenciando e recolhendo o dinheiro dos demais indivíduos, que vendiam as drogas. Assim, declarou que os demais vendiam e repassavam o dinheiro ao Max Suel, que estava sempre ostentando arma de fogo.

Ademais, disse que, ao abordarem o Reginaldo, ele confirmou que estava traficando, que havia entregado o dinheiro para o Max Suel, quem ficava recolhendo o dinheiro, e o Adaniel era o responsável por trás de tudo. Questionado para onde havia fugido o Max Suel, o Reginaldo, naquele momento, informou que ele havia ido para casa do Adaniel se esconder, oportunidade na qual se dirigiram a tal residência e localizaram o Max Suel no telhado da casa escondido.

No mesmo sentido de seu colega de farda se manifestou o policial Bruno Teixeira Ferrari em juízo, na mídia acostada aos autos, ressaltando que quando abordaram o corréu Reginaldo, esse confessou que estava traficando drogas e que estas seriam fornecidas por Max Suel, sendo que quem comandava o tráfico ali era o Adaniel.

Diante da prova testemunhal acima, verifico que os policiais militares que diligenciaram no caso em análise foram uníssonos e coerentes, ao narrarem as circunstâncias nas quais se deu a abordagem do acusado e de seu corréu e a apreensão dos entorpecentes.

Desse modo, a negativa de autoria do crime de tráfico de drogas pelo acusado encontra-se isolada nos autos, vez que os policiais foram firmes e harmônicos ao descreverem como se deu a apreensão das drogas, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, além de o corréu Reginaldo Rodrigues de Morais ter confessado os fatos em esfera investigativa, corroborando com os dizeres dos policiais.

Nesse ponto, saliento que, embora o corréu Reginaldo Rodrigues de Morais tenha alterado sua versão em juízo, afirmando que a droga era sua, mas que não conhecia os demais indivíduos, incluindo o apelante Max Suel Rosa Gomes, seu interrogatório realizado em esfera investigativa encontra-se em total consonância com o que foi visto pelos policiais no momento dos fatos e confirmados em juízo, razão pela qual a alteração da narrativa pelo corréu Reginaldo não tem o condão de afastar a condenação do recorrente, que se encontra devidamente fundamentada com elementos concretos dos autos.

Ainda, a alegação de Reginaldo Rodrigues de Morais no sentido de que os policiais militares teriam mandado ele dizer que as drogas eram de seus corréus não tem qualquer respaldo na prova dos autos, estando totalmente isolada, não sendo sequer crível, pois, perante a autoridade policial, esse réu narrou com detalhes a dinâmica dos fatos, a qual se encontra em consonância com as demais provas dos autos.

Ademais, destaca-se que os policiais já conheciam o acusado Max Suel Rosa Gomes como envolvido no tráfico de drogas da região.

Portanto, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas (tráfico de entorpecentes),
não podendo prosperar o pleito absolutório.

Prosseguindo, a defesa requer
a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da
L
ei de
D
rogas.

A referida minorante encontra-se assim descrita:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Sobre o tema, destaco que a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, são
cumulativos
, isso é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes,
não se dedicar a atividades ilícitas
e nem participar de organização criminosa,
o que não ocorre no caso em questão.

Isso porque, das provas acostadas aos autos, verifica-se que o acusado estava praticando o tráfico de drogas em concurso de agentes, exercendo papel de liderança, evidenciando,
assim
, maior organização e estruturação na conduta delituosa, além de tornar a ação ainda mais reprovável e, certamente, aumentar o poder de comércio e disseminação dos entorpecentes.

A propósito, esse é o entendimento sufragado no âmbito do excelso Supremo Tribunal Federal:

“
[...] A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência,
o concurso de agentes
, as circunstâncias da apreensão, a quantidade de drogas e a existência de ações penais em curso
são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, fundamento idôneo a afastar a minorante do tráfico privilegiado.
[...]” (STF; HC-ED-AgR 198.432; ES; Segunda Turma; Rel. Min. Nunes Marques; DJE 14/03/2022; Pág. 54).

Portanto,
inviável a aplicação da benesse do § 4º do art. 33, da Lei de Drogas
,
eis que não preenchidos os seus requisitos.

Por sua vez, quanto à
dosimetria da pena

imposta ao apelante, embora não questionada, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Desse modo, diante da prescrição da pretensão punitiva estatal
operada em favor do apelante em relação ao
s
crime
s
previsto
s
no artigo
12, da Lei nº 10.826/03, e no artigo 35, d
a Lei nº 11.343/06,
fixo sua pena final definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Quanto ao
regime inicial de cumprimento de pena
, diante do
quantum
da pena aplicada,
fixo o regime inicial semiaberto
, com base no art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os termos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

1

Manual de Direito Penal Brasileiro, volume 1: parte geral/ Eugenio Raúl Zaffaroni, José Henrique Pierangeli - 6. ed. rev. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 654.

Vitória, 17 de julho de 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)